Tribunal: TJDFT
Processo: 0734681-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MÚTUO BANCÁRIO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA DA MUTUÁRIA. MORA CARACTERIZADA. LIMINAR. DEFERIMENTO. EXECUÇÃO. VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA. APREENSÃO. MEDIDA NÃO CONSUMADA. FRUSTRAÇÃO. RÉ. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. POSTULAÇÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO E DE PRAZO PARA LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO INADIMPLIDO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO INDICADO. CRIAÇÃO DE EMBARAÇO AO REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO DA OBRIGADA PARA DECLINAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. SONEGAÇÃO DA INFORMAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. VIABILIDADE E LEGITIMIDADE. SANÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA (CPC, art. 774). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (CPC, art. 77, I, IV, §§ 1o, 2o E 3o). DESCONSIDERAÇÃO PARA COM O PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DO OBJETIVO DO PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NO RECURSO. EFEITO MODULADO E EX TUNC. DECISÃO. EFEITO LESIVO IMEDIATO. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conquanto seja legalmente assegurado à parte reclamar o benefício da justiça gratuita em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, a decisão que o concede não tem efeitos retroativos, porquanto a gratuidade judiciária somente irradia efeitos a partir da decisão que a concedera, alcançando o benefício da justiça gratuita exclusivamente os custos processuais subsequentes, tornando viável que, subsistindo no ambiente recursal indícios suficientes de que a recorrente qualifica-se como juridicamente pobre, pode ser agraciada com a salvaguarda.
2. Determinando a decisão devolvida a reexame que a obrigada fiduciária indique o local onde o automóvel objeto da ação pode ser localizado, viabilizando sua apreensão, sob pena de multa, ponderados a natureza e alcance da decisão, conquanto não se enquadre em nenhuma das situações pontuadas pelo legislador processual (CPC, art. 1.015), é recorrível via agravo, à medida em que a postergação do reexame do decidido para o final poderá afetar a efetividade da prestação almejada e irradiar prejuízo à agravante, ensejando a aplicação a teoria da taxatividade mitigada incorporada pelo Superior Tribunal de Justiça como forma de se prestigiar a efetividade da tutela processual e manter hígido o objeto do recurso.
3. Sobejando indícios de que a obrigada fiduciária ostenta informações sobre a localização do veículo que oferecera em garantia e faz o objeto do pedido, tanto que acorrera espontaneamente aos autos para demandar a extinção do processo e prazo para liquidação do débito inadimplido, cabível e legítima sua intimação para fornecer a indicação de onde o automóvel se encontra, pois, agregado ao fato de que figura como possuidora direta e depositária do veículo oferecido em garantia, é alcançada pela obrigação processual de atuar com lisura e boa-fé e concorrer para o regular trânsito procedimental, podendo sua postura omissiva, se o caso, render ensejo, inclusive, à sua penalização (CPC, arts. 5o, 6o, e 77, IV e §§ 1o e 2o).
4. Acorrendo espontaneamente a obrigada fiduciária, conquanto assumidamente inadimplente, aos autos da ação de busca e apreensão, pugnando pela sua extinção e pela concessão de prazo para quitação do débito inadimplido, não se conforma com os princípios da boa-fé e da cooperação que, a par de não indicar seu endereço correto, se furte a viabilizar a execução da ordem judicial volvida à localização do veículo alienado fiduciariamente do qual é fiel depositária, defronte sua manifesta inadimplência, sobejando tal postura tangente à boa-fé, notadamente por implicar a utilização do processo para obtenção de fim ilegítimo e a criação de embaraços ao regular trânsito procedimental, postura que a sujeita, acaso resista em cooperar com o desenlace processual, a sanção por ato atentatório à dignidade da justiça e por tentar usar do processo para auferir vantagem indevida.
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.